Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONSUMIDOR. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. JUROS PREVISTOS NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
1. O Apelante aduz inépcia da inicial, por ausência de notificação válida. Contudo a notificação foi encaminhada e entregue no endereço previsto no contrato, e recebida, ainda que por terceiro, sendo, portanto, plenamente válida.
2. Como salientou o Juízo singular, o contrato firmado pelas partes respeitou o ordenamento legal e não contêm cláusulas abusivas, tendo indicado claramente todas as taxas de juros e encargos a serem suportados para o caso de inadimplência.
3. Não houve pagamento substancial, o cálculo presente nos autos demonstra que, no momento da propositura da ação, havia 5 (cinco) parcelas vencidas e 52 (cinquenta e duas) a vencer, de um total de 60 (sessenta) parcelas, com o pagamento de R$ 22.568,77 e um débito de 53.602,04. Ao contrário, restou comprovado o inadimplemento contratual e o requerido afirma que deixou de realizar o pagamento das parcelas devidas em razão de enfrentar dificuldades econômicas. Também não restou purgada a mora no curso da presente demanda, impondo a resolução do contrato de alienação fiduciária e a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos da credora.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.